Tribunal: TJDFT
Processo: 0706266-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706266-38.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMELITA FERREIRA DA PAIXAO, DEUSDETH GOMES DA SILVA FILHO, GABRIEL MARQUES DA SILVA, KELLYWENDY ANTUNES ARARUNA, LUCIANA DA CRUZ DOS SANTOS, LUIZ ANTONIO DA SILVA, MARIA ELBIA ANTUNES, MARCELIA ALVES DOS SANTOS, PATRICIA EVANGELISTA SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao que dispõe os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a Apelante CARMELITA FERREIRA DA PAIXAO E OUTROS para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação acerca da preliminar de não conhecimento do recurso trazida no bojo das contrarrazões da Apelada Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF (id. 35226241 - Pág. 8). No mesmo prazo, diante dos novos documentos juntados pela, também Apelada, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP (id. 35226244 - Pág. 1/31, id. 35226246, p.1/2, id. 35226248, p. 1/3, 35226249, p. 1/3 e id. 35226251, p. 1/4), intime-se a Apelante para, querendo, apresentar manifestação sobre eles. Intime-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora